Tribunal: TJMT
Processo: 1017415-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017415-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CEVITAL INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA - CNPJ: 20.962.326/0006-11 (AGRAVADO), ELSO VICENTE POZZOBON - CPF: 212.302.349-34 (AGRAVANTE), MARLENE PIANO POZZOBON - CPF: 407.432.179-34 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE NILSON SCHMMER KEMPF registrado(a) civilmente como NILSON SCHMMER KEMPF - CPF: 048.551.320-04 (AGRAVANTE), ALCEU ADEMIR KEMPF - CPF: 593.065.801-34 (PROCURADOR), ILMA KEMPF - CPF: 014.290.251-90 (AGRAVANTE), VILMAR AGOSTINI - CPF: 466.878.079-00 (AGRAVANTE), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA MAYER - CPF: 021.503.901-75 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO), LAURI ANTONIO STUANI - CPF: 526.465.489-15 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), KAMILLA PAVAN - CPF: 821.615.420-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIBERAÇÃO DE QUANTIA DEPOSITADA EM JUÍZO – DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DO RESP 1.782.335/MT –INSTRUMENTAL PROVIDO – TESE REITERADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que deu provimento ao Agravo de Instrumento, impõe-se a manutenção da decisão.

Em que pese o Julgador singular tenha determinada a suspensão do feito até o trânsito em julgado do REsp 1.782.335/MT, tem-se que a decisão não merece prosperar, uma vez que o referido recurso interposto por Vilmar Agostini, não versa sobre o levantamento do numerário pela empresa Cevital, mas sim acerca da
possibilidade de oposição de embargos de retenção por benfeitorias, ou seja,
a discussão sobre despesas com o armazenamento do milho apreendido por determinação judicial não integram o pedido do Recurso Especial
, de modo que não há óbice para o prosseguimento da demanda com o imediato levantamento dos valores.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ELSO VICENTE POZZOBON E MARLENE PIANO POZZOBON

em virtude da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento oposto pela
empresa
CEVITAL INTERNACIONAL DO BRASIL LTDA.

Inconformados, os Agravantes ratificaram as razões postas nas contrarrazões do Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, que os autos onde há depósito do valor atinente à venda do milho ainda se encontram em discussão e pendem de análise pelo STJ.

Sustenta que em relação às despesas de armazenamento, “
quem deu causa aos gastos cujos valores a agravada ora intenta receber, são o Espólio de Nilson Kempf e Vilmar Agostini e não os Agravantes
”.

Ressalta que, tendo em vista ser parte manifestamente ilegítima, diante do contrato de depósito entabulado exclusivamente entre o Espólio de Nilson Kempf e Vilmar Agostini e a Agravada, não há falar em qualquer remuneração, bloqueio ou depósito, por parte dos Agravantes.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento deste recurso para reformar a decisão monocrática hostilizada e, de conseguinte, seja suspenso/obstado qualquer ato de liberação do valor depositado judicialmente neste feito até o julgamento definitivo daqueles recursos 1005612-26.2017.8.11.0000 e 1005607- 04.2017.8.11.0000.

Contrarrazões sob o ID 72664980.

É o relatório.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ELSO VICENTE POZZOBON E MARLENE PIANO POZZOBON

em virtude da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento oposto pela
empresa
CEVITAL INTERNACIONAL DO BRASIL LTDA.

Ressai dos autos que a empresa Cevital interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão
proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Vera que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0000051-14.2003.8.11.0102 (código 63148), postergou a análise do pedido de liberação da quantia referente às despesas de armazenamento, bem como determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do REsp 1.782.335/MT.

Nas razões recursais, a
Agravante, ora Agravada, alegou que não recebeu pelos serviços prestados, inobstante a determinação deste Tribunal de Justiça e a comprovação de ter mantido sob sua guarda e depósito o produto apreendido por determinação judicial.

Asseverou que havendo a determinação desta Corte para o levantamento de quantia suficiente para o pagamento das despesas de armazenamento, assim como as despesas relacionadas à colheita e transporte, incumbe ao Juiz
a quo
cumprir a ordem
ad quem
, não havendo falar em suspensão da demanda para posterior análise do pedido, ou seja, para depois do trânsito em julgado do acórdão proferido no REsp n.o 1.782.335/MT.

Frisou que a discussão sobre despesas com o armazenamento do milho apreendido por determinação judicial (cujo valor obtido com a venda se encontra depositado nos autos) não integram o pedido do Recurso Especial.

Ressaltou que ao mencionado REsp não foi concedido efeito suspensivo; logo, não há óbice para o prosseguimento da demanda com o imediato levantamentos dos valores.

Sob esses argumentos, pugnou pelo provimento do recurso, a fim de que fosse determinado o pagamento dos serviços prestados como depositária judicial.

O pedido para concessão de efeito ativo ao recurso foi indeferido (ID
55095495
).

Apresentadas as contrarrazões, esta Relatora, monocraticamente, deu provimento ao Instrumental, sob os seguintes fundamentos:

(...)

A controvérsia gira em torno da possibilidade de levantamento da quantia necessária para o pagamento dos custos com armazenamento dos grãos colhidos na área objeto da lide à empresa Cevital International do Brasil Ltda.

O juiz singular postergou a análise acerca da liberação da referida quantia, entendendo ser prudente aguardar o trânsito em julgado do REsp n.o 1.782.335-MT.

Todavia, tenho que o Juiz de primeiro grau não agiu com o costumeiro acerto, uma vez que em consulta ao extrato processual do RESP n.o 1.782.335/MT, pelo
web site
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=106715950&num_registro=201803130349&data=20200518&tipo=91&formato=PDF
, observa-se no relatório do acórdão lançado pela Ministra Nancy Andrighi (Relatora) que o recurso foi interposto por Vilmar Agostini sob a alegação de violação aos arts. 1.o, 525, § 1.o, e 1.046 do CPC/15, 744, § 1.o, e 745 do CPC/73, bem como dissídio jurisprudencial. Além disso, o Recorrente sustenta:

[...] (i) que as normas do novo CPC têm aplicação imediata, as quais não abrangem a possibilidade de oposição de embargos de retenção por benfeitorias; (ii) a ausência de previsão legal na norma processual não impede que os recorridos pleiteiem eventual indenização por benfeitorias mediante ação própria; (iii) mesmo na vigência do revogado CPC, não era admissível a oposição de embargos de retenção por benfeitorias em sede de ação possessória.

Requer, ao final, o acolhimento das preliminares de impossibilidade jurídica e carência de ação, com a extinção dos embargos à execução sem resolução do mérito.

Denota-se, sob esse enfoque, que o Recurso Especial não versa sobre o levantamento do numerário pela Agravante, o qual está depositado em juízo e se refere à contraprestação pelos serviços de armazenagem dos grãos, o que confere verossimilhança às alegações da Agravante.

Importante ressaltar que quando do julgamento do RED n.o 1005607-04.2017.8.11.0000, opostos por Ilma Kempf e pelo Espólio de Nilson Schemmer Kempf, esta Relatora determinou a liberação da quantia necessária para pagar as despesas com a colheita, transporte e armazenamento do milho colhido, não havendo recurso da referida matéria aos Tribunais Superiores, de modo que não cabe mais discussão.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE QUANTIA DEPOSITADA. PENDÊNCIA DE RECURSO. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de levantamento de quantia depositada nos autos. 2. Se as questões suscitadas pelo ora agravado já foram decididas em acórdão transitado em julgado, não podem mais ser alvo de novo debate, sob pena de afronta à coisa julgada. Desse modo, não há óbice ao levantamento do depósito, em prestígio aos institutos da celeridade e efetividade das decisões judiciais (artigos 4o, 6o e 139, II, do CPC, e artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF). 3- Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJDF. Agravo de Instrumento n.o 0714597-68.2017.8.07.0000. Rel. Des. CESAR LOYOLA. 2.a Turma Cível. Julgado em 16/02/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. QUESTÃO JÁ ANALISADA EM ANTERIOR DECISÃO. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507, CPC/2015). Na hipótese dos autos, a pretensão relacionada à liberação de quantia depositada é questão já decidida por este TJRS, tratando-se de matéria preclusa, portanto. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJRS. Agravo de Instrumento n.o 70083463349. Rel. Marco Antonio Angelo. 19.a Câmara Cível. Julgado em 07/05/2020).

Vale destacar que
o
levantamento da quantia referente aos serviços de armazenagem dos grãos prestados pela Agravante
não representa risco grave ou de difícil reparação para a parte agravada, uma vez que é incontroverso nos autos a prestação dos serviços.

Com essas considerações
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e torno sem efeito a decisão agravada e determino que o juízo de primeiro grau aprecie o pedido de liberação da quantia
necessária para pagar as despesas com o armazenamento do milho à empresa Agravante, não havendo necessidade de aguardar o trânsito em julgado do REsp n.o 1.782.335-MT.

Inconformados, os Agravantes interpuseram este recurso de Agravo Interno objetivando a reforma do
decisum
e, consequentemente, seja suspenso/obstado qualquer ato de liberação do valor depositado judicialmente neste feito até o julgamento definitivo daqueles recursos 1005612-26.2017.8.11.0000 e 1005607- 04.2017.8.11.0000.

Da leitura das razões recursais, depreende-se que a tese discutida no Instrumental aqui foi repetida.

Em que pesem às alegações dos Agravantes, tem-se que a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade, uma vez que o Recurso Especial n.o 1.782.335/MT, interposto por Vilmar Agostini, não versa sobre o levantamento do numerário pela empresa Cevital, mas sim acerca da
possibilidade de oposição de embargos de retenção por benfeitorias, ou seja,
a discussão sobre despesas com o armazenamento do milho apreendido por determinação judicial não integram o pedido do Recurso Especial
, de modo que não há óbice para o prosseguimento da demanda com o imediato levantamento dos valores.

Importante ressaltar que, quando do julgamento do RED n.o 1005607-04.2017.8.11.0000, opostos por Ilma Kempf e pelo Espólio de Nilson Schemmer Kempf, esta Relatora determinou a liberação da quantia necessária para pagar as despesas com a colheita, transporte e armazenamento do milho colhido, não havendo recurso da referida matéria aos Tribunais Superiores, de modo que não cabe mais discussão.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE QUANTIA DEPOSITADA. PENDÊNCIA DE RECURSO. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de levantamento de quantia depositada nos autos. 2. Se as questões suscitadas pelo ora agravado já foram decididas em acórdão transitado em julgado, não podem mais ser alvo de novo debate, sob pena de afronta à coisa julgada.Desse modo, não há óbice ao levantamento do depósito, em prestígio aos institutos da celeridade e efetividade das decisões judiciais (artigos 4o, 6o e 139, II, do CPC, e artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF). 3- Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJDF. Agravo de Instrumento n.o 0714597-68.2017.8.07.0000. Rel. Des. CESAR LOYOLA. 2.a Turma Cível. Julgado em 16/02/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. QUESTÃO JÁ ANALISADA EM ANTERIOR DECISÃO. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507, CPC/2015). Na hipótese dos autos, a pretensão relacionada à liberação de quantia depositada é questão já decidida por este TJRS, tratando-se de matéria preclusa, portanto. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJRS. Agravo de Instrumento n.o 70083463349. Rel. Marco Antonio Angelo. 19.a Câmara Cível. Julgado em 07/05/2020).

Importante ressaltar que
o
levantamento da quantia referente aos serviços de armazenagem dos grãos prestados pela Agravada
não representa risco grave ou de difícil reparação para a Agravante, uma vez que é incontroverso nos autos a prestação dos serviços.

Portanto, considerando que já foi determinada a liberação da quantia necessária para pagar as despesas com a colheita, transporte e armazenamento do milho colhido nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1005607-04.2017.8.11.0000 e, desta decisão não houve insurgência em relação à referida matéria, deve o julgador de primeiro grau apreciar o pedido de liberação, não havendo necessidade de aguardar o trânsito em julgado do REsp n.o 1.782.335-MT.

Com efeito, pelos fundamentos acima, não entrevejo razões para a modificação do
decisum
atacado, pois se depreende que os Agravantes não trouxeram argumentação suficientemente capaz de alterar a conclusão do entendimento adotado na decisão recorrida, mas apenas limitaram-se a reeditar a tese do Instrumental, o que não se mostra coerente.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO PARA DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA – LIMINAR DEFERIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo/ativo, em especial quais os prejuízos que poderá sofrer com a referida decisão, impõe-se a sua manutenção. Na hipótese, pelo menos neste momento de cognição sumária, tem-se que deve ser mantida a decisão agravada, uma vez que o Agravado demonstrou que os imóveis penhorados foram adquiridos antes da Ação de Execução movida pelo Agravante, o que evidencia boa-fé.
(TJMT. Agravo Regimental n.o 1004788-33.2018.8.11.0000. Relatora Des.a Clarice Claudino da Silva. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 11/07/2018. Publicado em 18/07/2018).

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021